Tribunal: STF
Processo: AI 91675
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
-PARA CONFIGURAR-SE O DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA E PRECISO QUE AS
PREMISSAS DE FATO DE QUE PARTEM OS ACORDAOS EM CONFRONTO SEJAM
SEMELHANTES, NÃO SE ADMITINDO QUE, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE
PLEITEIE, PRIMEIRO, QUE SE CORRIJA A PREMISSA DE FATO DE QUE PARTIU
O ACÓRDÃO RECORRIDO, PARA, EM FACE DESSA CORREÇÃO, SE ESTABELECA A
SEMELHANCA DOS PRESSUPOSTOS DE FATO, E, ENTÃO, SURJA A DIVERSIDADE
DE TESES JURIDICAS.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.